Tribunal: TJSP
Processo: 1017453-03.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE. A pleiteada indenização por danos materiais referentes a três meses de auxílio emergencial do Governo não pode ser acolhida. Não há provas concretas de que o benefício seria deferido caso não houvesse o registro do autor, vez que mais de um item foi indicado na

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE. A pleiteada indenização por danos materiais referentes a três meses de auxílio emergencial do Governo não pode ser acolhida. Não há provas concretas de que o benefício seria deferido caso não houvesse o registro do autor, vez que mais de um item foi indicado na negativa do pedido. Ademais, o autor apelado ofertou recurso contra a decisão, que até a data da distribuição do apelo ainda não havia sido julgado. Caso acolhido, o autor receberia duas vezes, do governo e da ré apelante, o que não pode ser aceito.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. No caso dos autos, o valor da indenização deve ser mantido.